Tribunal: TJDFT
Processo: 0720498-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720498-67.2024.8.07.0001 DECISÃO Por motivo de afastamento, os autos não foram distribuídos ao e. Des. Sérgio Rocha (id 63171267). Considerando que o presente apelo está relacionado ao AGI n° 0722882-06.2024.8.07.0000 (id 63136782), cuja relatoria coube ao eminente Desembargador, que já retornou de seu afastamento, determino a redistribuição dos autos em observância à regra processual de prevenção. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator